Tribunal: TJMT
Processo: 1019854-77.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019854-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Fiança, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO ALVES DE ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 063.490.511-22 (PACIENTE), Juízo Plantonista da Comarca de Cáceres/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELA AUTORIDADE COATORA, COND
ICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA.
FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE. BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DOVALORARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, mediante
o
compromisso, da parte dele,
de cumprir
as
medidas
cautelares
estipuladas pelo juízo de primeiro grau
e as
obrigaçõ
es preconizadas nos
arts
. 327 e 328 do Código de Processo Penal, independentemente do recolhimento de fiança, pois, na hipótese, restou demonstrado que ele não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 3
50 do Código de Processo Penal). Vale
destacar, ademais, que sendo o delito de tráfico de drogas crime inafiançável, é cabível a concessão de liberdade provisória sem o arbitramento de fiança, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Leonardo Alves de Almeida Magalhães
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Cáceres/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de agosto de 2023, em razão da suposta prática do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06),
cuja custódia foi homologada na audiência de custódia realizada na manhã deste dia 26 de agosto de 2023,
tendo sua liberdade provisória sido concedida mediante o pagamento de fiança arbitrada no importe de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); além do cumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão arroladas na decisão invectivada, prolatada nos Autos de Prisão em Flagrante autuado sob o n. 1007992-91.2023.8.11.0006.

Sustenta
,
a impetrante
,
que o paciente não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta, acrescentando, outrossim, que o juízo plantonista assinalou a ausência dos requisitos autorizadores à decretação da medida restritiva provisória, motivo pelo qual entende que a sua liberdade deve ser restabelecida independentemente do pagamento do valor arbitrado.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, com ou sem medidas cautelares alternativas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido por este magistrado, durante o plantão judiciário, no dia 26 de agosto de 2023, por intermédio das razões encontradiças no ID 180253187.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
183022185.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
186304672
, manifesta-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, sobreleva frisar que o art. 319, II, do Código de Processo Penal autoriza o arbitramento de fiança “
nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial”.
Destacamos

Conforme preleciona o dispositivo acima referenciado, conclui-se que o magistrado de primeiro grau se equivocou ao arbitrar fiança ao favorecido, uma vez que o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável, consoante dispõem o art. 5º, XLIII, da Constituição Federal e o art. 323, II, do Código de Processo Penal.

A propósito, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE -
TRÁFICO DE DROGAS
– CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO SINGULAR, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA
NO VALOR DE 10 (DEZ)
SALÁRIOS MÍNIMOS
– NÃO RECOLHIMENTO – REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO – PROCEDÊNCIA –
DELITO IMPUTADO INAFIANÇÁVEL
–
MEDIDA ALTERNATIVA PECUNIÁRIA NÃO APLICADA AO CASO
- ART. 5.º, INC. XLIII, CF/88 E ART. 323, INC. II, DO CPP - LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA. 1.
A teor do art. 5.º, inc. XLIII, da CF/88 e do art. 323, inc. II, do CPP,
porque o delito de tráfico de drogas é inafiançável veda-se a aplicação da medida cautelar alternativa pecuniária
, prevista no art. 319, inc. VIII, do CPP, aos sujeitos beneficiados com a liberdade provisória por supostamente terem se envolvido com a conduta ilícita.
Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo incólumes as demais providências acautelatórias fixadas pela autoridade impetrada
(N.U 1004090-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 26.04.2023, publicado no DJE de 28.04.2023).
Destacamos

HABEAS CORPUS – CULTIVO DE PLANTA QUE CONSTITUI MATÉRIA-PRIMA DE DROGA -
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA
–
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS
– INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIII, DA CF, ART. 323, II, DO CPP E DO ART. 2º, II, DA LEI Nº 8.072/90 - CONTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - LIMINAR RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Inexistentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória
independentemente
do recolhimento da fiança, pois
o art. 5º, XLIII, da CF, ar 323, II do CPP e o art. 2º, II da Lei 8.072/90, vedam, expressamente, a aplicação da referida medida cautelar nos crimes de tráfico de drogas,
assim como, por ser o
paciente hipossuficiente
, o caso exige o afastamento da fiança.

(N.U 1016275-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10.11.2021, publicado no DJE 12.11.2021).
Destacamos

Entretanto, no caso destes autos,
a fim de evitar
reformatio in pejus,
não cabe a es
te magistrado agravar a situação do paciente.

Dito isso, a
ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se
de
preende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de beneficiado com a concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu enclausurado ao tempo da impetração até a concessão da medida liminar, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada pelo magistrado
arbitrada no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

E assim não procedeu, o paciente, porque não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, consoante se infere do seu interrogatório extrajudicial encontradiço no ID 181108692, p. 25-26, ocasião em que informou trabalhar como gari
e ter renda mensal
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), motivo por que sustenta
“estar impossibilitado de pagar a fiança por conta própria [...] dependerá de seus familiares ou amigos”.

Para melhor elucidar as questões postas neste habeas corpus, eis a decisão que homologou o flagrante e decretou a fiança ao paciente:

[...]

TERMO DE AUDIÊNCIA

PROCESSO: PJE nº 1007992-91.2023.8.11.0006

DATA/HORA: 26 de agosto de 2023, às 10:00 (MT).

FINALIDADE: Audiência de Custódia.

PRESENTES: 1) MM. Juiz de Direito Substituto: Exmo. Sr. Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos; 2) o custodiado: Leonardo Alves De Almeida Magalhaes; 3) o Defensor Público: Dr. Saulo
Fanaia

Castrillon
; 4) o Promotor de Justiça: Dr. Augusto Lopes Santos.

Ocorrências

ABERTA A AUDIÊNCIA
, o MM. Juiz de Direito noticiou, que procederia à gravação dos(s) depoimentos de acordo com o Provimento n. 038/2007 da Corregedoria Geral da Justiça e art. 405, §§ 1º e 2º, do CPP. As partes também foram advertidas da vedação da divulgação não autorizada dos registros fonográficos a pessoas estranhas do processo (artigo 2º, VI, Provimento 38/2007-CGJ). Registra-se que as gravações serão anexadas ao processo eletrônico e permanecerão em arquivo digital (servidor ou HD local) deste juízo para a segurança dos dados, podendo ser enviadas ainda, mediante requerimento, ao Ministério Público e aos advogados das partes.

Procedeu-se à oitiva dos custodiados acerca das circunstâncias em que ocorreu a prisão.

Em síntese, o Ministério Público pugnou pela homologação da prisão em flagrante da custodiada, bem como a conversão em prisão preventiva.

Por sua vez, a defesa requereu o relaxamento da prisão em flagrante em razão da inexistência de indícios de materialidade. Subsidiariamente, requereu a concessão de liberdade provisória mediante a imposição de
medicas
cautelares.

DELIBERAÇÕES

O custodiado foi indiciado na suposta prática do crime de tráfico de drogas e uso de documento falso, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O art. 310 do
CPP[
1] determina que o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente proceder ao relaxamento da prisão, se ilegal, converterá a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou concederá liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando o feito, verifica-se que não há vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão e, estando em conformidade com as disposições do artigo 302 do Código de Processo Penal, este Juízo HOMOLOGA a situação
flagrancial
para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Inicialmente ressalto que pode se tratar de suposto crime de tráfico de drogas, não há que se falar em arbitramento de fiança.

Incontinenti, o art. 310 do Código de Processo Penal determina que o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá
fundamentadamente proceder ao relaxamento da prisão, se ilegal, hipótese
esta
já vencida ante a homologação sobredita, converterá a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão ou concederá liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando os autos, tem-se que o requerimento de concessão de liberdade provisória formulada pela defesa é providência a ser concedida, ante o preenchimento das hipóteses de lei, isso porque, embora se vislumbre a materialidade do fato e indícios de autoria, demonstrados na comunicação da prisão, não há traços de perigo à sociedade gerado pela liberdade do custodiado.

Além disso, não se mostra necessária a decretação da prisão preventiva do segregado.

No que tange à prisão preventiva (odiosa
restringenda
), é cediço que o Juiz ao decretá-la, deverá fundamentar sua decisão com base na presença concomitante, no caso concreto, dos elementos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, consistentes no periculum
libertatis
e no fumus
comissi
delicti.

No caso vertente, após detida apreciação dos autos, dessume-se que a concessão da liberdade provisória é medida que se impõe, ante o preenchimento das hipóteses previstas em lei.

Isso porque, in
casu
, malgrado esteja presente o pressuposto do fumus
comissi
delicti, ante a prova da materialidade e indícios de autoria demonstrados na comunicação da prisão, não se verifica a presença do periculum
libertatis
, mormente porque não há elementos indicativos de que a liberdade do autuado violará a tranquilidade do meio social, prejudicará o andamento da instrução processual, ou ainda que a custodiada irá furtar-se à aplicação da lei penal.

Destaca-se, ainda, que a prisão antes do devido processo legal e do amplo contraditório somente se justifica em casos manifestamente graves. A exceção refere-se aos agentes de notória periculosidade ou
com

propensão à reiteração delituosa.

Ademais, considerando os dados informados pelos sistemas pertinentes, não consta, por ora, qualquer reincidência específica em desfavor do custodiado e a quantidade de droga apreendida é pequena, não há elementos indicativos de que integre organização criminosa. Portanto, aparentemente, há elementos que demonstram o tráfico privilegiado.

Nesse viés:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO CAPUT E TRÁFICO PRIVILEGIADO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDENTES ESPECÍFICOS. ARTS. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E 44 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTADA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ADOÇÃO DO POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO STF. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Plenário
da
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 118.533/MS, adotou novo posicionamento no sentido de que o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos, pois o tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais
benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 2. Interpretando-se as disposições contidas no § 4º do art. 33 e no art. 44, ambos da Lei de Drogas, constata-se a intenção do legislador em diferenciar o tratamento do traficante eventual, tanto concedendo-lhe a redução do privilégio, quanto permitindo-lhe a concessão da fiança,
do sursis
, da graça, do indulto, da anistia e da liberdade provisória, benefícios negados aos que se enquadram no § 1º do art. 33 do mencionado diploma. 3. Imperioso afastar a reincidência específica em relação ao tráfico privilegiado e o tráfico previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas, nos termos do novo entendimento jurisprudencial, para fins da concessão do livramento condicional. 4. Habeas corpus concedido para afastar a reincidência específica e reconhecer a possibilidade de que seja concedido o livramento condicional ao paciente, restabelecendo a decisão do Juízo da Execução (STJ - HC: 436103 DF 2018/0028027-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2018).

Portanto, imperiosa a concessão da liberdade provisória, porquanto não restaram preenchidos os pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Lado outro, este Juízo entende, com fundamento no artigo 321 do Código de Processo Penal, que a concessão da liberdade provisória deverá ser condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), vinculando o autuado aos autos até efetiva e adequada apuração dos fatos aqui tratados.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Feitas as considerações acima, passa-se a conclusão dos pedidos do Ministério Público e da Defensoria Pública requeridas na audiência de custódia.

1 - Ante o exposto, com fundamento nos art. 310, III e 321, ambos do CPP, este Juízo CONCEDE a liberdade provisória a LEONARDO ALVES DE ALMEIDA MAGALHAES, qualificado nos autos, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, vinculada, ainda, ao cumprimento das medidas cautelares a diante arroladas:

a) obrigação de comparecimento mensal em Juízo, enquanto o processo estiver em andamento, para informar e justificar suas atividades;

b) comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado, fornecendo novo endereço quando mudar a residência;

c) proibição de se ausentar da Comarca, por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização judicial, e de alterar o endereço sem prévia comunicação ao Juízo e,

d) proibição de cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal;

e) manter o uso de tornozeleira eletrônica. Como o próprio custodiado afirmou em audiência, ele estava usando tornozeleira no momento da prisão.

VINCULO
o benefício ao pagamento de fiança
, no valor de 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 325, I e § 1º, II. Fraciono pagamento em duas parcelas, sendo elas: a) R$ 1.000,00 (mil reais) pagos à vista; b) R$ 500,00 (quinhentos reais) pagos até o dia 26.09.2023.
[...].
(Trechos da decisão vista no Termo de Audiência encartado ao ID 127268886).
Destacamos

Depreende-se, pois, da leitura do édito judicial acima reproduzido que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva; sobrelevando-se consignar, outrossim, que a incapacidade de o paciente quitar a obrigação em alusão não pode ser óbice intransponível à sua liberdade, eis que não existem outros motivos nestes autos para que custódia cautelar invectivada seja mantida.

Nesse contexto, é imperativo o deferimento da liberdade provisória pleiteada, dispensando o paciente da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, com a prova que foi produzida com esta impetração, restou claro que ele não tem condições, de fato, para quitar a referida obrigação.

Por conseguinte, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do quantum

arbitrado pelo juízo da primeira instância a título de fiança; estando ausentes os pressupostos (art. 313 do Código de Processo Penal) e requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal); e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira, mediante o cumprimento, da parte dele, das obrigações constantes nos
arts
. 327 e 328 do referido
Codex
assim redigidos:

Art.327.A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

Art.328.O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

Todavia, não obstante deva ser reconhecido que o paciente faz jus à liberdade provisórias em o pagamento de fiança, esse benefício deve estar condicionado também ao adimplemento e fiel cumprimento das medidas cautelares estipuladas pelo juízo de primeiro
grau.

Posto isso, julgo procedente o pedido deduzido em favor
Leonardo Alves de Almeida Magalhães
; por
consequência,
concedo
a ordem
vindicada em definitivo, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada na primeira instância, concedendo-lhe liberdade provisória

mediante o cumprimento das obrigações preconizadas nos
arts
. 327 e 328 do Código de Processo Penal
, isso sem prejuízo das demais medidas cautelares que lhe foram impostas pela autoridade acoimada de coatora; impondo-se destacar-se, outrossim, que o descumprimento das obrigações decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4º e 5º, c/c art. 312, § 1º, c/c art. 316, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023